Tribunal: TJBA
Processo: 8041629-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041629-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: PAULO LORETO DE JESUS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADA. IRRELEVÂNCIA. INÉRCIA DO DEVEDOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida nos autos da ação de origem que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados, após homologação de cálculos apresentados pela parte autora em cumprimento de sentença. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de dilação de prazo, violação ao contraditório e risco de enriquecimento ilícito da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa em razão da não apreciação expressa de pedido de dilação de prazo; (ii) analisar se houve violação ao contraditório e configuração de decisão surpresa; e (iii) determinar se existe enriquecimento ilícito da parte autora com a expedição do alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação expressa de pedido de dilação de prazo quando o requerente, mesmo após transcorrido o prazo por ele próprio postulado, mantém-se inerte por quase dois meses, demonstrando inequívoca desídia processual.

4. A conduta processual incompatível do agravante afasta a alegação de cerceamento, tendo em vista que foi intimado para manifestar-se sobre os cálculos no prazo de 15 dias, requereu dilação por mais 10 dias, mas permaneceu inerte mesmo dentro do prazo solicitado.

5. Inexiste violação ao contraditório quando a parte é regularmente intimada para manifestar-se sobre os cálculos apresentados, tendo ampla oportunidade para exercer sua defesa, mas opta pela inércia injustificada.

6. Não se configura enriquecimento ilícito quando os cálculos homologados foram elaborados em estrita observância à decisão judicial transitada em julgado, que determinou a exclusão de juros remuneratórios e multa de 10%.

7. A preclusão temporal visa conferir segurança jurídica e celeridade ao processo, impedindo que as partes, por desídia própria, prejudiquem o regular andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: i) A não apreciação expressa de pedido de dilação de prazo não configura cerceamento de defesa quando a parte permanece inerte mesmo após o transcurso do prazo por ela própria requerido, caracterizando desídia processual. ii) A intimação regular para manifestação sobre cálculos, com ampla oportunidade de contraditório, afasta alegação de violação ao devido processo legal. iii) Não há enriquecimento ilícito quando os cálculos são homologados em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado. iv) A preclusão temporal decorre da inércia injustificada da parte, conferindo segurança jurídica ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 9º, 10º, 523 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.526879-2/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 08/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8041629-26.2025.8.05.0000
interposto
p
elo

BANCO BRADESCO SA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos da ação de
origem
(processo nº
8001946
-
83
.2016.8.05.0036)
contra ele movida por
PAULO LORETO DE JESUS
, ora Agravado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA